Tribunal: TJDFT
Processo: 0012448-50.2016.8.07.0009
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:
Chamo o feito à ordem. Os recorrentes ALINE FERREIRA SANTOS DA SILVA, MARIA FERREIRA SANTIAGO DOS SANTOS, ADELMO CARLOS DOS SANTOS JUNIOR, em que pese devidamente intimados para para que comprovassem sua miserabilidade jurídica, no prazo de 5 dias, sob pena de revogação do benefício, preferiram manter-se inertes. Assim, diante do fato de que recolheram as custas recursais, bem como no desinteresse em atender ao chamado da decisão Id. 19445839, revogo a gratuidade de justiça a eles deferidas. As custas recursais foram devidamente recolhidas. Preclusa esta decisão, voltem os autos para análise do recurso.